Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras que homologou os cálculos de liquidação. Em consulta aos autos de origem, constata-se que ouve prévio agravo de instrumento, distribuído e julgada pela Sétima Turma Cível e sob a relatoria do eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques Neto (acórdão 1272394), órgão e magistrado que se tornaram preventos para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à Sétima Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46